Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-77.2020.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-77.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (APELADO), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (APELADO), RANDERSON CLUSUEL DE QUEIROZ - CPF: 047.789.911-09 (APELADO), JERFFESON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.027.581-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRYDD MARIA CAMPOS FERREIRA LOUZADA - CPF: 031.436.701-26 (EMBARGANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IMPERTINÊNCIA – MERA
INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
––
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se sua rejeição, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, basta que suas “
razões de decidir”
– contrárias à tese defensiva - sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
1000630-77.2020.811.0027
, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu
o apelo interposto por
Ingrydd Maria Ferreira Louzada
,
mantendo sua condenação por autoria dos crimes previstos no art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do CP, à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão,
em regime aberto,
substituída
por
duas
restritivas de direito –, e pagamento de
13 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (Id. 202790654).

Inconformada, a Defesa opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando a existência de
omissão, contradição, obscuridade, além de erro material
.

Afirmou que o acórdão foi:

omisso
quanto ao exame das declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela defesa;
contraditório
no que se refere

às palavras da vítima e a interpretação deste julgador acerca do teor de suas declarações;
obscuro
quanto à menção das declarações da vítima no acórdão vergastado.

Por fim, aduziu haver
erro material
na assertiva
“não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas”
, na medida em que pleiteou a absolvição com fulcro no art. 386, V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” e, apenas alternativamente, invocou o art. 386, VII (não existir prova suficiente para a condenação) – Id. 203773698.

As
contrarrazões
do Ministério Público de segundo grau são pelo
desprovimento
dos Embargos de Declaração

(Id. 209369678).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
1000630-77.2020.811.0027
, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
desproveu o apelo
interposto por
Ingrydd Maria Ferreira Louzada
,
mantendo sua condenação por autoria dos crimes previstos no art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 13 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se
que o acórdão foi
omisso

“(...)

quanto as verdades que se extraem dos depoimentos não analisados pela Juíza Sentenciante e nem na Segunda Instancia, embora todos eles tenha com clareza e veracidade expressado muito além da simplificação posta no Acórdão e linhas acima inserida (...)quanto ao exame dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa (...)”
.

Além disso, defendeu-se a existência de
contradição
entre as palavras da vítima e a interpretação deste julgador acerca do teor de suas declarações e
obscuridade
quanto à menção dessas declarações no acórdão vergastado.

Por fim, aduziu haver erro material
“(...)

em relação a expressão (p. 06): ̈não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas ̈-(sic), ao passo que em razões de apelação-(Id.179877594- p.52 e IM-53), fora, alternativamente, pedida absolvição, forte no artigo 386, VII do CPP, que diz respeito a ̈ não existir prova suficiente para a condenação ̈”
.

Todavia, seus pedidos não encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor.

É
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que foi devidamente fundamentado, sendo expostas as razões que levaram ao convencimento do colegiado quanto à manutenção da condenação da embargante.

Em suma, verifica-se que a embargante alega a existência de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
quanto às provas produzidas no feito, consubstanciadas nas declarações da vítima e testemunhas. Sua irresignação, cinge-se, na realidade, contra a conclusão a que chegou este colegiado, acerca da existência de prova suficiente para amparar a condenação.

Todavia, a manutenção da condenação da embargante foi satisfatoriamente fundamentada, nos termos do art. 91, IX, da CF/1988, em especial nas declarações da vítima colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, minuciou-se no acórdão, as provas que levaram à conclusão acerca do acerto da decisão condenatória.

Por fim, sustentou-se a existência de erro material porque mencionou-se no acórdão a assertiva
“não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas”
, enquanto
“em razões de apelação-(Id.179877594- p.52 e IM-53), fora, alternativamente, pedida absolvição, forte no artigo 386, VII do CPP, que diz respeito a ̈ não existir prova suficiente para a condenação ̈”
.

Nota-se que a embargante almejou em seu apelo, a absolvição
“forte nas disposições do artigo 386, V e/ou VII, do Estatuto Processual Penal”
.

Pois bem. O art. 386, em seus incisos V e VII, dispõe o seguinte:
“Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
; (...)
VII – não existir prova suficiente para a condenação
”
.

Sobre essa matéria, consoante as lições do doutrinador
Aury Lopes Jr.
, em sua obra Direito Processual Penal, com base no
inciso V
, do art. 386 do CPP, o réu é absolvido porque não há prova de que ele tenha concorrido para a infração penal;
“
A questão aqui é de prova insuficiente para o juízo penal condenatório
. Logo, a absolvição penal decorre da
fragilidade da prova
da autoria ou participação, diante do nível de exigência probatória no processo penal”
.

E, ainda, o professor acima mencionado destaca em sua obra que, quando o réu for absolvido com base no art. 386, VII (não existir prova suficiente para a condenação),
novamente
, a questão se situa no maior nível de exigência probatória no processo penal,
acerca da suficiência probatória
(LOPES JUNIOR. Aury. E-book Direito Processual Penal. 19.ª ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022, paginação irregular).

Portanto, na medida em que tanto o inciso V, como o inciso VII, do art. 386, do CPP tratam acerca da absolvição por falta/fragilidade/insuficiência de prova, conclui-se que a assertiva consignada no acórdão, de que não há que se falar em absolvição por falta de provas, abrange tanto a hipótese do art. 386, V, como a do art. 386, VII,
inexistindo, portanto, qualquer erro material a ser sanado
.

Não bastasse, cediço que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.
“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).” (TJ-MT - ED: 00023619820048110088, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer dos vícios alegados,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024